Tribunal: TJSP
Processo: 1014466-15.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão à inexigibilidade da cobrança de "seguro premiado", descontado nas contas de consumo - Comprovação de que a Requerente não efetuou a contratação - Declaração de inexigibilidade da cobrança - Danos morais não configurados – Não demonstração de constrangimentos, abalo moral ou de crédito ou ainda exposição à situação

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão à inexigibilidade da cobrança de "seguro premiado", descontado nas contas de consumo - Comprovação de que a Requerente não efetuou a contratação - Declaração de inexigibilidade da cobrança - Danos morais não configurados – Não demonstração de constrangimentos, abalo moral ou de crédito ou ainda exposição à situação constrangedora – Indenização indevida – Alteração da distribuição da sucumbência - Acolhimento do pleito para declarar que a sucumbência é recíproca – Fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa, para cada parte, vedada a compensação - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564390
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014466-15.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JUDITE
BRITO SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO
CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014466-15.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 34.456
APEL.No: 1014466-15.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO (9a VC FORO REG. SANTO AMARO)
APTE. : JUDITE BRITO SOUZA
APDO. : TELEFONICA BRASIL S/A.
JUIZ PROLATOR: ANDERSON CORTEZ MENDES
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS – Pretensão à inexigibilidade da cobrança
de "seguro premiado", descontado nas contas de consumo -
Comprovação de que a Requerente não efetuou a contratação -
Declaração de inexigibilidade da cobrança - Danos morais não
configurados – Não demonstração de constrangimentos, abalo
moral ou de crédito ou ainda exposição à situação constrangedora
– Indenização indevida – Alteração da distribuição da
sucumbência - Acolhimento do pleito para declarar que a
sucumbência é recíproca – Fixação dos honorários em 10% sobre
o valor da causa, para cada parte, vedada a compensação - Recurso
parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 173/181 julgou parcialmente procedente ação
declaratória cumulada com indenização para declarar inexigível o débito objeto da
demanda, relativo aos "serviços de terceiros seguro premiado", com relação à fatura
vencida no mês de março/2019 e nas seguintes, devendo a Ré cessar a sua cobrança, bem
como abster-se de inserir o nome da Autora nos cadastros restritivos, sob pena de multa no
montante de R$ 5.000,00, por cada violação. O pleito relativo aos danos morais foi
afastado. A Autora foi condenada ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, observadas as ressalvas da concessão
da gratuidade.
Apela a Autora (fl. 185) alegando, em resumo, que houve
sucumbência parcial e que, na verdade, grande parte dos pedidos deduzidos na inicial foi
acolhida. Entende que os honorários devem ser fixados a favor de seu patrono, salientando
que constituem direito alimentar. Tece considerações acerca da majoração dos honorários
em recursos e situações análogas. Aduz que foram comprovados os danos morais
propalados na inicial em razão da cobrança indevida de seguro residencial, sem a
contratação. Destaca o tempo perdido para a solução dos problemas gerados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014466-15.2019.8.26.0002 -Voto no
3
Requerida. Pugna pela fixação dos honorários advocatícios em segunda instância.
Recurso isento de preparo em razão da concessão da gratuidade (fls.
50/52).
Contrarrazões às fls. 201/203.
É o relatório.
JUDITE BRITO SOUZA ajuizou "ação de cancelamento de seguro
c.c. tutela antecipada" em face de TELEFONICA BRASIL S/A., objetivando a declaração
de inexigibilidade da cobrança relativa a "seguro premiado".
Narra a inicial que a Requerente não contratou essa modalidade de
seguro, tampouco autorizou a empresa Ré a efetuar o débito em sua conta telefônica.
A ação foi julgada parcialmente procedente, nos termos acima
consignados, dando ensejo à interposição do presente recurso.
A questão relativa à declaração de inexigibilidade do débito objeto
da demanda restou incontroversa, porquanto, não houve irresignação por parte da
Requerida.
Em sede recursal pretende o Apelante a condenação da Ré ao
pagamento de indenização pelos danos morais que alega ter sofrido em virtude da
cobrança.
Contudo, o reconhecimento da inexigibilidade da cobrança relativa
ao seguro premiado, junto à conta de consumo, não enseja o pagamento da indenização
pretendida, porquanto, não restou comprovada a existência de qualquer dano moral.
Isso
porque
não
restaram
comprovados
constrangimentos,
humilhações, nem qualquer abalo moral ou de crédito ou ainda exposição à situação
constrangedora. Tampouco restou demonstrada exposição indevida do nome da Autora ou
o apontamento em órgãos de proteção ao crédito, que seria capaz de ensejar a indenização
pretendida.
Vale ressaltar que embora incida à espécie a Lei Consumerista, o
critério de inversão do ônus da prova, a par de exigir a presença de vários elementos, não
pode exsurgir como substituto do dever da parte de comprovar suas alegações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014466-15.2019.8.26.0002 -Voto no
4
A inversão, consoante disposto no art. 6o do CODECON, fica a
critério do juiz, se houver verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor.
Outrossim, a responsabilidade objetiva, apregoada no Código de
Defesa do Consumidor, embora dispense a existência de culpa ou dolo, exige a
demonstração do dano para ensejar a indenização ora pretendida.
O ato, para ser determinador de reparação, deve ser atentatório à
moral, suficiente para configurar dor, vexame e humilhação.
Na hipótese, o ato praticado pela Requerida não atingiu a honra
objetiva da Autora.
Não se verificou, na hipótese, prova de abalo ao direito de
personalidade da Autora, tampouco constrangimento moral. A Requerente, quando muito
passou por mero aborrecimento, que, no entanto, não acarreta prejuízo na órbita moral.
Com relação à distribuição da verba sucumbencial, razão assiste à
Apelante.
Consoante se extrai da petição inicial, a Autora pleiteou a declaração
de inexigibilidade das cobranças relativas ao seguro premiado, bem como a suspensão da
cobrança e a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais.
A r. sentença acolheu o pedido declaratório e determinou que a Ré
cessasse as cobranças e se abstivesse de inserir o nome da Autora nos cadastros restritivos.
A pretensão relativa à indenização foi rejeitada.
Nesse passo, a sucumbência é recíproca, ante o acolhimento parcial
do pleito deduzido na petição inicial (declaração de inexigibilidade dos débitos apontados e
cessação das cobranças) e a rejeição do pedido indenizatório.
Assim sendo, a distribuição deve ser igualitária.
E, de acordo com os ditames do artigo 85, do Estatuto Processual, os
honorários serão fixados entre 10% a 20% sobre o valor da causa, atendidos: a) o grau de
zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e a importância da
causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Considerando os critérios supracitados, e diante do parcial
acolhimento do pleito formulado, deve ser arbitrado o montante de 10% do valor da causa
para cada parte, vedada a compensação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014466-15.2019.8.26.0002 -Voto no
5
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para alterar a
distribuição da sucumbência, fixando a verba honorária no montante de 10% sobre o valor
da causa para cada parte, vedada a compensação e observada a concessão da gratuidade à
Autora.
Descabida a fixação de honorários recursais em virtude da
procedência parcial ((cf. EDcl no AgInt no REsp n.o 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, Data de julgamento: 04/04/2017).
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica